Tribunal: TJSP
Processo: 3004669-79.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-27
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o acórdão embargado apresenta omissões – Não ocorrência – Questões levantadas nos autos que foram examinadas sob todos os ângulos pela Câmara julgadora – Pretensão de reapreciação da matéria julgada – Inviabilidade – Observância dos limites do art. 535 do CPC/1973 (ou art. 1022 do CPC/2015), mesmo para fins de prequestionamento - Os Embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o acórdão embargado apresenta omissões – Não ocorrência – Questões levantadas nos autos que foram examinadas sob todos os ângulos pela Câmara julgadora – Pretensão de reapreciação da matéria julgada – Inviabilidade – Observância dos limites do art. 535 do CPC/1973 (ou art. 1022 do CPC/2015), mesmo para fins de prequestionamento - Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento de matérias constitucionais - No caso em foco, o intuito prequestionador da matéria esbarra na inexistência de qualquer dos vícios que ensejam a interposição do recurso ora intentado – Embargos rejeitados.